Tribunal: TJES
Processo: 5010151-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010151-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILA COMERCIAL LTDA - ME e outros
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010151-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA COMERCIAL LTDA - ME, ERLANE NOGUEIRA DE MATOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Na hipótese vertente, a pretensão recursal cinge-se ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor d
o
agravante
para fins de processamento d
os embargos à execução

proposta pelo
s

agravante
s

em face do agr
a
vado
.

Verifica-se que a ação em apenso trata-se de
ação de execução em face das Agravantes, tendo por objeto o crédito no valor de R$ 481.461,63 (quatrocentos e oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato de empréstimo atrelado à Cédula de Crédito Bancário número 42143/5758839337.

Pois bem.

Para fins de deferimento da graciosidade da justiça à pessoa jurídica, d
iverso do que acontece com as pessoas naturais, mister que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte. Isto porque não pende sobre a declaração firmada pela pessoa jurídica a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim,
em exame dos documentos juntados
,
as agravantes ratificaram o pleito do benefício e declararam que a empresa (CNPJ n.º 39.405.774/0001-38),
não exerc
ia
atividade econômica
de qualquer espécie, desde 12/06/2019, sendo de número 13039 a última nota fiscal emitida, em 11/06/2019.

Outrossim, as agravantes colacionaram aos autos o
distrato
da empresa agravante –
Vila Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI,
que foi registrado perante a Junta Comercial deste Estado, 17/09/2020 (ID 3564168),
comprovando o
encerramento das atividades empresariais,
bem como houve a
baixa

do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto a Receita Federal
(ID 3564168).

Portanto, há de se aplicar à matéria o que constou do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 481, senão vejamos:

Súmula nº 481, STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

A propósito cabe trazer a colação o entendimento proferido no AgInt no AREsp 1714898/MG, de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, da QUARTA TURMA, do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais".
Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. As instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, consideraram inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

E os Tribunais Estaduais tem aplicado o mesmo entendimento em relação as Pessoas Jurídicas que comprovem que encerraram as atividades empresariais perante a Receita Estadual e Receita Federal:

“
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OITIVA DOS EX-SÓCIOS DA EMPRESA

DEMANDADA, INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DOS EMBARGOS.
PESSOA JURÍDICA INATIVA
. GRATUIDADE.
DEFERIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
6. A
embargante demonstrou que está inativa, não tendo auferido recursos nos anos de 2021 e 2022, o que justifica a concessão da gratuidade

de justiça, inexistindo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de
hipossuficiência financeira e revogar a gratuidade

de justiça.

7. Embargos de declaração que se conhece e se nega provimento, com advertência de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de apresentação de novos declaratórios. 8. Restabelecimento da gratuidade

de justiça.

(TJ/RJ. Agravo de Instrumento

-
0010501-42.2022.8.19.0000
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. Julgamento: 30/08/2022 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE DE FORMULA PEDIDO DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE

DA JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
EMPRESA QUE SE
ENCONTRA INATIVA PERANTE A RECEITA ESTADUAL
.
PESSOA

JURÍDICA

COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A EMPRESAS QUE COMPROVEM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS

DO PROCESSO. SÚMULA Nº 481 DO STJ.
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SITUAÇÃ
O
INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL.
01. Nos termos do art. 98 do CPC, "a
pessoa

natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade

da justiça".02. Recurso conhecido e provido.

(TJ/PR. Agravo de Instrumento.
0017303-40.2022.8.16.0000
.
Relator
.
S
igurd Roberto Bengtsson.
Desembargador.
1
1ª
Câmara Cível. Julgado: 25/07/2022).

Assim,
encontro relevância na fundamentação
culminando por reconhecer existirem documentos hábeis a comprovar a alegada miserabilidade
jurídica
, o que configura a condição de hipossuficiência econômica, premissa necessária do aludido benefício, em respeito ao p
rincípio da acessibilidade da parte ao Poder Judiciário, atrelado ao fato de encontrar-se preenchido o requisito do
periculum in mora
, com
a possibilidade de
extinção dos embargos à execução
.

E, por fim, d
estaca-se, ainda, que se houver comprovação posterior da capacidade financeira das agravantes, o benefício poderá ser revogado e haverá condenação ao pagamento de até o décuplo das custas judiciais, nos termos do parágrafo único, do artigo 100, do Código de Processo Civil.

Desta feita,
pelos fundamentos expostos
,
conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para conceder a assistência judiciária em favor dos recorrentes
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
Em se tratando de pedido de assistência judiciária gratuita em favor de pessoa jurídica, a qual não goza de presunção
juris tantum
quanto a declaração de hipossuficiência
firmada
, recai sobre a mesma o ônus de comprovar através de documentos idôneos a sua real situação financeira,
nos termos da
S
úmula nº 481 do STJ.
2.

Recurso conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.